Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020642-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), MARILENA DIONIZIA SILVEIRA - CPF: 207.133.981-91 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

2. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva.

3. A
insurgência do agravante diz respeito exclusivamente ao indeferimento do pedido para expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e informações sobre os herdeiros. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de previsão legal.

Em suas razões, discorda o agravante da decisão monocrática por entender que a taxatividade não é incompatível com a taxatividade mitigada, de modo que, conquanto taxativas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas no art. 1.015 do novo CPC, se mostra possível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento quando preenchido um requisito objetivo: a urgência.

Assevera que a decisão interlocutória proferida trouxe, para a parte, uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação.

Aduz que a urgência da situação se baseia no fato de que o débito permanece em aberto e até o momento não foi possível dar prosseguimento à ação de busca e apreensão porque o juiz determinou a juntada da certidão de óbito do agravado, contudo, o agravante não possui informações sobre o óbito do agravado, não sendo possível providenciar a certidão respectiva, como determinado pelo magistrado singular.

Alega que o ofício requerido pelo agravante visa obter informações acerca do óbito e dos herdeiros, a fim de regularizar o polo passivo da demanda e a urgência se funda nos prejuízos que o agravante está suportando com a ausência dos pagamentos devidos, tendo em vista que a inadimplência perdura há anos.

Assim, requer seja o presente recurso recebido e, não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2o), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando pelo seu integral provimento, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto, seja reformada in totum a r. decisão de primeiro grau (ID 115557462).

Sem contrarrazões da parte agravada, porquanto não citada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, a despeito do inconformismo da agravante, importa dizer que não foi trazido qualquer elemento novo de convicção passível de alteração do posicionamento adotado, permanecendo inalterado o quadro fático e jurídico que motivou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do RITJMT, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de previsão legal em razão do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Consta dos autos que a ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000740-81.2016.8.11.0044, onde figura como parte contrária MARILENA DIONIZIA SILVEIRA, perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e herdeiros.

Nas razões do instrumental, alegou que busca a efetivação do Princípio da Cooperação positivado no art. 6o, do CPC, e que a questão posta versa sobre o inciso VI, sendo imperioso, portanto, que o Instrumental seja admitido e processado com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015, II, do CPC.

Ainda que, caso não seja esse o entendimento, deverá ser levado em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça que no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, efetuado pelo rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, requereu seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício, e após o julgamento do mérito, de forma definitiva, pelo integral provimento do recurso.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.”

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000740-81.2016.8.11.0044, onde figura como parte contrária MARILENA DIONIZIA SILVEIRA, perante a Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que Indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e herdeiros, nos seguintes termos:

“VISTO,

Indefiro o pedido de Ref. 66184700, uma vez que constitui ônus da parte autora realizar as diligências necessárias para a habilitação de herdeiros.

Concedo à parte autora o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a habilitação de herdeiros e juntada de certidão de óbito, sob pena de extinção dos autos sem resolução de mérito.

Cumpra-se expedindo o necessário.” (ID 68081623-origem)

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois indeferiu o pedido formulado pela Agravante, no sentido de que o r. Juízo determinasse a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e herdeiros, a fim de regularizar o polo passivo da ação, em razão da notícia de óbito da parte requerida, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“Ementa: AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INDEMONSTRADA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES RECURSAIS, NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 1.009 do CPC - PRECEDENTE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO - A RECORRENTE EXERCE PROFISSÃO DE GERENTE COMERCIAL E AUFERE RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALUDIDA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - VASTO PATRIMÔNIO DECLARADO À RECEITA FEDERAL - INDEMONSTRADA FRAGILIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP – RAI N. 2225956-05.2020.8.26.0000 – 8a Câmara de Direito Privado – j. 17/02/2021 - Relator(a): Theodureto Camargo)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Comando de indeferimento de expedição de ofícios – Inconformismo – Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido.” (TJSP – RAI N. 2255808-74.2020.8.26.0000 - J. 23/02/2021 - Relator(a): Claudio Hamilton - 25a Câmara de Direito Privado)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES - NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - INVIABILIDADE NO CASO – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Em atenção ao princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Evidenciado nos autos que as razões recursais combatem a fundamentação utilizada para embasar a decisão hostilizada, deve ser rejeitada a preliminar. Não detém cabimento a alegação de intempestividade se o agravo interno foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no § 5o, do art. 1.003, do CPC, constado da publicação ou intimação da decisão hostilizada. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserta no rol taxativo disposto no art. 1.015, do CPC/15, mormente se não demonstrado o preenchimento das hipóteses de mitigação do referido rol, preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AGT: 10086190012640004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.” (ID 111454492)

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo não mais estão centradas na constatação de urgência porquanto a legislação estabeleceu, em “numerus clausus”, um rol de situações nas quais o meio de impugnação é admissível, relegando para o recurso de apelação ou para as respectivas contrarrazões uma forma de impugnação diferida das decisões interlocutórias.

Veja-se que a insurgência da parte agravante diz respeito exclusivamente ao indeferimento do pedido para expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e informações sobre os herdeiros.

Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INVIABILIDADE, NA HIPÓTESE, DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. PERIGO DE DESAPARECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão que indefere a expedição de ofício à instituições bancárias e a pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, com vistas a verificar a real condição econômica do alimentante, visa a produção de prova, não se sujeitando, portanto, à revisão por agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Impossibilidade, na espécie, de aplicação da técnica da interpretação extensiva para autorizar o cabimento do agravo. 3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, para fixação dos alimentos, é necessário considerar a necessidade daquele que os recebe, bem como a possibilidade daquele que os presta, de forma a alcançar o equilíbrio pretendido. 4. Deve ser mantido o quantum arbitrado a título de alimentos para o filho menor do casal, quando não comprovada maior necessidade do alimentando ou possibilidade superior à vislumbrada na origem. 5. A obrigação de ex-cônjuges prestarem alimentos é excepcional, pois exsurge da impossibilidade de um deles se manter pelo seu próprio esforço. 6. Não comprovada a dependência econômica da virago, não se justifica a fixação de alimentos provisórios em seu favor. 7. O arrolamento de bens visa à preservação de bens que compõem o acervo patrimonial comum, sendo cabível quando houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.019070-8/002, Relator: Des. Bitencourt Marcondes , 19a Câmara Cível, Julgamento em: 12/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MÉDICO PSIQUIATRA DO AGRAVADO – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – ROL TAXATIVO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO – PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2067711-22.2022.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão interlocutória que indefere a citação por edital não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.” (TJ-SP; Agravo de Instrumento no. 2070587-47.2022.8.26.0000, Relatora: Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 09/04/2022)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022